Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-37.2016.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001053-37.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - CNPJ: 07.685.694/0001-97 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (APELADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATHEUS GONCALVES FERRARI - CPF: 097.999.119-66 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) DURANTE AS NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001053-37.2016.8.11.0040

EMBARGANTE:

ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

EMBARGADO:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ela, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em que se pretendia ver ressarcida pelos danos materiais experimentados na ordem de R$813.880,00 (oitocentos e treze mil, oitocentos e oitenta reais), proveniente da desistência unilateral da proposta de venda de energia elétrica por contratação livre (ACL) do qual a requerida restou vinculada por ocasião do aceite anterior.

Alega a embargante que “
torna-se imprescindível salientar que as provas documental e testemunhal produzidas tornaram nítido que o acordo de vontades restou satisfatoriamente firmado entre as partes, que deveriam adotar uma postura subserviente aos seus termos
” (sic).

Afirma que “
não se questiona os danos suportados pela embargante em virtude da postura assumida pela parte adversa de assinar o contrato e descumpri-lo, podendo ser em liquidação de sentença delineada a correlata real amplitude
” (sic).

Elucida que
“a fim de que reste possibilitada a futura interposição de Recurso Especial, pugna pelo prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais
” (sic): Artigo 186 do Código Civil; II - Artigo 389 do Código Civil; III - Artigo 402 do Código Civil; IV - Artigo 422 do Código Civil; V - Artigo 482 do Código Civil; VI - Artigo 884, caput, do Código Civil; VII - Artigo 927, caput, do Código Civil e VIII - Artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para fins de prequestionamento (Id. 205298170).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 207096679).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 10 a 12/04/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte embargante por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – DESISTÊNCIA DA RÉ DE CONCRETIZAR NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) DURANTE AS NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES – CONTRATO NÃO FORMALIZADO – PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fundamentação de sentença suscinta não ofende ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição República e art. 11 do CPC, haja vista que apresenta pertinência temática e analisa completamente a questão.

Não comprovada a consolidação do negócio jurídico, em que somente se concretizaria após a assinatura do contrato de prestação dos serviços de compra e fornecimento de energia elétrica na forma proposta, não há falar em ressarcimento de perdas e danos.

Danos materiais não comprovados.”

Todavia, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024